Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702548-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDE MARIETA GONCALVES DOS SANTOS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LUDE MARIETA GONCALVES DOS SANTOS NEVES contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais o ora Agravante aduziu que ser indevida a suspensão do pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE), no percentual de 30% (Lei Distrital, art. 5.351/2014, art. 17, I), durante o tempo que exercer o carto de Conselheira Tutelar. Fundamentou seu pedido nos arts. 158 e 165, p.u. da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida a probabilidade do direito. O fundamento utilizado pela parte agravante para manter o pagamento da GDSE está centrado nos art. 158 e 165, p.u., da Lei Complementar distrital n. 840/2011, que tratam do pagamento de verbas salariais a servidores afastados para exercício de mandato eletivo, o que é o caso. Os Conselheiros Tutelares, apesar de eleitos, não exercem representação política, mas sim papel de colaboração com o Poder Público. Situação jurídica que afasta a probabilidade do direito. Todavia, a questão jurídica não resta exaurida, porque pode ser debatida sob outro fundamento jurídico, não apresentado pela parte autora e nem objeto do Parecer juntado no ID 76181047 - Pág. 25. Isso porque a Lei Distrital n. 5.294/2011, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal, assegura em seu art. 41, II: “Art. 41. Ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal, no exercício do cargo de conselheiro tutelar, aplicam-se as seguintes disposições: [...] II – são assegurados todos os direitos e vantagens pessoais, como se estivesse no exercício do seu cargo efetivo, ressalvadas as disposições legais em contrário; [...]” Quanto a essa perspectiva jurídica, necessário que se instaure o contraditório e que a administração pública apresente a necessária defesa da abrangência da expressão “todos os direitos e vantagens pessoais” na situação que se apresenta nos autos, afastamento das funções para exercício do cargo de conselheiro tutelar. Não vislumbro, no momento, urgência na concessão da medida, porque a retomada do pagamento da gratificação poderá ser determinada ao final do processo, como também o pagamento das parcelas vencidas. De qualquer forma, a matéria será reexaminada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso, o que será realizado após o transcurso do prazo apresentação de contrarrazões. Assim, INDEFIRO a antecipação a pretensão recursal. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.